Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-52.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707257-52.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CLEIDE RODRIGUES FARIAS GOMES, GLEIDSON SANTANA E SOUSA, RAIMUNDO EVERARDO GOMES DA SILVA APELADO: GLEIDSON SANTANA E SOUSA, ANA CLEIDE RODRIGUES FARIAS GOMES, RAIMUNDO EVERARDO GOMES DA SILVA D E S P A C H O O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião da r. sentença de ID 33674988, que transcrevo a seguir: “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por RAIMUNDO EVERARDO GOMES DA SILVA e ANA CLEIDE RODRIGUES FARIAS GOMES em face de GEILSON RODRIGUES DE AMORIM, ANA PAULA MARQUES MOURA, ANTONIO DA COSTA DE SOUZA, GLEIDSON SANTANA E SOUSA, partes qualificadas nos autos. Alegam os autores, em suma, que venderam para o primeiro réu o ágio do imóvel localizado na QI 24, lotes 01 a 13, apartamento 803 "A", Residencial Miami Beach, no valor de R$ 29.035,00, entretanto, mesmo com a previsão contratual, o réu não transferiu o imóvel para o seu nome e não vem pagando as despesas acessórias da propriedade. Informou ainda que o imóvel, posteriormente, foi alienado à segunda requerida sem que houvesse consentimento dos autores. Tece considerações sobre o direito e requer: a) a rescisão contratual, com a perda das arras em favor da parte autora no valor de R$ 29.035,00 (vinte nove mil e trinta e cinco reais), ante o descumprimento contratual por parte dos requeridos, ou, subsidiariamente, que as arras sejam compensadas com os valores devidos pelos réus; b) que o réus sejam compelidos a pagar os IPTU's e Taxas Condominiais vencidos e os vincendos ao logo da demanda, nos termos da cláusula quinta, estabelecida no contrato e, por estarem usufruindo do imóvel; c) a condenação dos requeridos ao pagamento de dano material na modalidade lucros cessantes, consistente no pagamento de aluguel mensal, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a contar da data da venda (19/06/2016); d) a condenação dos requeridos na perda de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos a título de prestação do financiamento do imóvel. Juntaram documentos e emendaram a inicial (ID 8775608). Justiça gratuita indeferida, em vista do recolhimento das custas iniciais (ID 9022322). Citado, o demandado Geilson apresentou contestação conforme ID 22634470. Preliminarmente, defende ser parte ilegítima para responder a demanda, já que teria alienado o imóvel em questão, a segunda demanda. No mérito, sustenta que “é rechaçado pelo Direito o enriquecimento sem causa”; tece considerações genéricas sobre o “princípio da boa fé”; e requer a improcedência do pedido inicial. A demandada Ana Paula Marques, por sua vez, apresentou contestação acompanhada de documentos conforme ID 22805895. Preliminarmente, defende ser parte ilegítima para responder a demanda, já que a despeito de ter adquirido o bem em questão, já o vendera ao Sr. Antônio da Costa de Souza. No mérito, afirma que não foi a responsável pelos prejuízos causados os autores, mas sim o adquirente do bem, Sr. Antônio da Costa de Souza. Requer a improcedência do pedido inicial. Em réplica, o autor requereu a inclusão no polo passivo da demanda, dos senhores Antônio da Costa de Souza (que teria adquirido o imóvel da ré Ana Paula) e de Gleidson Santana e Sousa (que teria adquirido o bem de Antônio da Costa) (ID 24039180). Deferida a inclusão no polo passivo da demandada de Antônio da Costa de Souza e de Gleidson Santana e Sousa (ID 26479991), estes, citados, apresentaram contestação e documentos conforme ID 29870701. Citados, os demandados Antônio da Costa de Souza e Gleidson Santana e Sousa apresentaram contestação conforme ID 29870701. Preliminarmente, defendem ser parte ilegítima para responder a demanda, e impugnam o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos requerentes. No mérito, afirmam que o contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel, citado na inicial, não foi firmado por eles e não diz respeito aos requeridos e sim ao demandado Geilson Rodrigues de Amorim. Alegam que a falta de pagamento e o não cumprimento da obrigação de transferir a dívida do imóvel, perante a Caixa Econômica Federal (Caixa), referem-se, tão somente, ao requerido Geilson Rodrigues Amorim, não havendo fundamento para os requerentes estenderem, indiscriminadamente, aos requeridos, todos os pedidos da inicial. Defendem que “sempre estiveram à disposição dos requerentes para a formalização da transferência das obrigações perante a Caixa e desde a aquisição do apartamento, vêm honrando pontualmente as prestações do financiamento do imóvel e os respectivos encargos”. Insurgem-se contra os argumentos apresentados, e pugnam pela improcedência do pedido inicial. Réplica conforme ID 31799960. Os requeridos ANTONIO DA COSTA DE SOUZA e GLEIDSON SANTANA E SOUSA pugnaram pela produção de provas documentais referentes ao contrato particular de compra e venda de imóvel e pela produção de prova oral (ID 32422501). Os autos foram conclusos para sentença. A sentença proferida no ID 43892997 foi anulada pela Instância Superior (ID 64301963), com o retorno dos autos à fase de especificação de provas. As partes manifestaram-se quanto à produção de provas, sendo que os requerentes disseram não ter outras provas a produzir e os requeridos ANTONIO DA COSTA DE SOUZA e GLEIDSON SANTANA E SOUSA pugnaram pela produção de provas anteriormente indicadas (ID 32764037 e 43892997). Por meio da decisão de ID 68722054, foi indeferida a produção de novas provas documentais e determinado aos réus que indicassem, precisamente, o ponto fático a ser demonstrado com as oitivas, inclusive apontando a relação de cada testemunha com determinado fato probando. Após indeferido o pedido de depoimento pessoal dos corréus (ID 77476765), os demandados Gleidson Santana e Sousa e Antônio da Costa de Souza, apresentaram pedido de desistência de produção de prova testemunhal (ID 79188097). Em vista dos “memoriais” apresentados pelos réus Gleidson Santana e Sousa e Antônio da Costa de Souza, o julgamento foi convertido em diligencia, para que os autores fossem intimados a informar: i) se, após a “transferência do ágio” do bem ao primeiro demandado, efetuou algum pagamento vinculado ao imóvel, juntando, se o caso, o respectivo comprovante; e ii) se os débitos referidos na inicial (IPTU, Taxa Condominial e Prestação do Financiamento junto à Caixa Econômica Federal), a cargo do “adquirente”, ainda se encontram em aberto, apresentando, se o caso, os valores para liquidação. Determinou-se, ainda, diante do manifesto interesse dos demandados, Gleidson Santana e Sousa e Antônio da Costa de Souza, de regularizar a situação fática, mediante a “quitação” do financiamento junto à CAIXA e “transferência do imóvel” para o respectivo adquirente (cf. 79320756 - Pág. 4), que os autores se manifestassem sobre a possibilidade de composição (ID 96711600). Instados, os autores quedaram-se inertes. Os demandados Gleidson Santana e Sousa e Antônio da Costa de Souza juntaram documentos comprovando a ausência de débito vinculado ao imóvel (ID 97090238). Novamente intimados a se manifestar, quedaram-se inertes (ID 102714555). Analisadas as questões postas em juízo, o pedido autoral foi julgado improcedente, nos seguintes termos: Tecidas estas considerações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido por RAIMUNDO EVERARDO GOMES DA SILVA e ANA CLEIDE RODRIGUES FARIAS GOMES em face de GEILSON RODRIGUES DE AMORIM, ANA PAULA MARQUES MOURA, ANTONIO DA COSTA DE SOUZA, GLEIDSON SANTANA E SOUSA, partes qualificadas nos autos, o que faço com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Os embargos de declaração interpostos pela parte autora foram rejeitados na sentença de ID 33675003. Os autores RAIMUNDO EVERARDO GOMES DA SILVA e ANA CLEIDE RODRIGUES interpuseram a apelação de ID 33675008 afirmando que os réus permanecem em mora. Aduzem que, ao contrário do afirmando na sentença: “(...) os réus ainda permanecem em mora, uma vez que até o presente momento, não pagaram os valores pagos e descontados indevidamentes dos requerentes, documentos de IDS nos 3264059; 32764086 e 32764259:” Aduz, que outros débitos só foram pagos depois do ajuizamento da ação. Requerer assim a rescisão contratual com as devidas consequências legais. O apelado, GLEIDSON SANTANA E SOUSA, apresenta contrarrazões no ID 33675020, afirmando que todos os débitos reclamados estão quitados, antes da sua citação. Afirma que o apelante apresenta como pendente a parcela de novembro de 2017 e janeiro de 2018, mas na verdade foi reproduzido duas vezes o pagamento referente a novembro de 2017 no valor de R$ 1.974,21, sendo que quem pagou a parcela de janeiro de 2018 foi a 2a Ré, conforme comprovante juntado. Quanto aos outros valores que estariam em aberto, sustenta que de fato as parcelas: 30/03/2017, 30/10//2017, 30/09/2017, 30/11/2017, 30/03/2018 totalizando R$ 9.772,22 foram pagas pelos apelantes, mas reembolsados diretamente para eles em 04/01/2018 e 07/03/2018, conforme depósitos que somam R$ 9795,00, conforme comprovantes anexados na contestação e novamente apresentados em contrarrazões. Diante desta situação foi proferido o despacho de ID 33953520 para que o apelante se manifesta-se quanto aos comprovantes de pagamento. O apelante apresentou a impugnação de ID 34790134, dizendo que os argumentos não correspondem a verdade, afirma textualmente: “Primeiro: os comprovantes anexados, não se referem a débitos ou valores apelados, referem-se a pagamentos estranhos a processo, portanto impugna-os, requerendo que sejam desconsiderados. Segundo: o pagamento dos supostos débitos são posteriores ao ingresso da ação judicial.” Afirma que o apelado tenta induzir o Tribunal a erro. Sustenta, ainda, “(...) e depreende dos comprovantes apresentados, trata-se de envelopes depositados no caixa eletrônico, que por si só, não comprovam que havia o pagamento.” “Dessa maneira, impugna todos os documentos apresentados, por não possuir a capacidade de comprovar os pagamentos, por tratar de apenas agendamentos bancários.” Posteriormente juntou documentos e extratos no ID 34790135. Pois bem, chamo o feito à ordem. Antes de prosseguir o julgamento do recurso cabe o esclarecimento de pontos confusos levantados nas razões de apelação e impugnação das contrarrazões. Inicialmente devo relembrar às partes os preceitos dos arts. 5o e 6o do CPC: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Advirto, ainda, que é considerada litigância de má-fé, alterar a verdade dos fatos nos termos do art. 80 do CPC sujeito a multa correspondente. Assim, com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento, no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), assim como da possibilidade de determinação da realização de provas de ofício (art. 370 CPC), ainda que não seja habitual na segunda instância, resolvo: Ainda que a impugnação deveria ter sido realizada no primeiro momento após a apresentação da contestação, nos termos da correta prática processual. Mas, considerando a grave acusação do apelante quanto à existência da simulação de depósito (por meio de envelope vazio), traga o apelante o integral extrato de sua conta 1057.001.0021619-6, sem qualquer rasura e com a chancela do banco, no período integral de janeiro de 2018 até o fim de março de 2018, para que se possa apurar se houve ou não o depósito alegado. Ressalto que a impugnação de um pagamento não pode ser feita de forma inconsiderada e sem consequência, de modo que, se houve a simulação de depósito ou se houve a sua falsa acusação uma das duas condutas refletirá na previsão do art. 80 do CPC, e até mesmo na esfera penal. Desse modo, faculto ao apelante, no prazo 15 dias, a oportunidade de apresentar os extratos indicados, sob pena de não comprovação de sua impugnação, respondendo assim pelo ônus da falsa alegação. No mesmo prazo, diante dos fatos, manifeste-se se persiste o seu interesse recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator